Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O agravante juntou contracheque referente ao mês de abril de 2023, onde está demonstrado que aufere como renda bruta o valor de, aproximadamente, R$ 11.800,00 e, como renda líquida, R$ 6.855,20.
4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.